Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-17.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE VALORES COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compradora em face de vendedora e coadquirente e ex-marido – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência dos requeridos.

RECURSO DA PROMITENTE-VENDEDORA – Alegação de que não houve violação de direito da autora por falha de prestação de informação pois todas as informações necessárias teriam sido

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE VALORES COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compradora em face de vendedora e coadquirente e ex-marido – Sentença que julgou a ação procedente em parte – Insurgência dos requeridos.

RECURSO DA PROMITENTE-VENDEDORA – Alegação de que não houve violação de direito da autora por falha de prestação de informação pois todas as informações necessárias teriam sido passadas ao então marido da autora, ora correquerido – Descabimento – Documentos juntados que comprovam que o valor pedido foi pago exclusivamente com patrimônio exclusivo da autora – Dívida solidária entre os correqueridos.

RECURSO DO EX-MARIDO – Alegação de que não houve ilegalidade no negócio – Parte que não informou sobre a rescisão do contrato em nome de ambos e seu refazimento em nome da filha do correquerido – Condenação em litigância de má-fé e danos morais em Primeira Instância bem aplicada – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSOS DESPROVIDOS.